Tribunal: TJES
Processo: 5011135-04.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011135-04.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDO SOARES PEREIRA
RECORRIDO: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CRIPTOMOEDAS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de ação movida por
GILDO SOARES PEREIRA
(
jus postulandi
) em face de
B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,
por meio da qual alega que desde novembro de 2024, realiza depósitos regulares em sua conta digital da plataforma virtual administrada pela requerida, e no dia 22 de março de 2025 teria sido surpreendido com transação indevida no valor de U$ 560,00 (quinhentos e sessenta dólares), retirada de seu saldo e enviada para instituição desconhecida, sem sua autorização, motivo pelo qual postula a devolução do valor descontado de sua conta virtual e indenização por danos morais.”

2. A sentença (ID n.º 14913317) objurgada julgou extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

3. O recorrente, por sua vez, argumenta que a relação entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), e que a necessidade de perícia técnica não se sustenta, pois a questão pode ser resolvida pela aplicação das normas consumeristas. Alega que a ré é parte legítima, pois integra o grupo econômico da Binance, que adquiriu a Trust Wallet. Além disso, defende que a responsabilidade da instituição é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, e que a fraude de terceiro constitui um fortuito interno, inerente à atividade empresarial

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A matéria em discussão não se limita a uma simples análise consumerista. O debate envolve as particularidades do mercado de criptoativos e da tecnologia blockchain, que são complexas e fogem à expertise do julgador. Para determinar a responsabilidade da parte ré, seria necessário um laudo técnico para atestar a ocorrência ou não de fraude de terceiro, bem como à análise de dados e dos IPs das transações, o que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/Autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)